Tribunal: TJDFT
Processo: 0745161-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS DE VALORES VIA PIX. IMPUGNAÇÃO PELO CORRENTISTA. USO DE APLICATIVO COM SENHA PESSOAL E AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais no importe de R$46.750,00 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta reais) e R$10.000,00 (dez mil reais) título de reparação pelos danos morais suportados pelo apelante ante a alegação de fraude bancária em transferências eletrônicas de valores via PIX.
2. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão de ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica havida entre as partes é qualificada como de consumo, regida pelo CDC (arts. 2° e 3°) e, segundo o verbete n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Contudo, a simples afirmação pelo consumidor da existência de fraude em transações bancárias não remete automaticamente à responsabilidade objetiva, tendo em vista a necessidade da demonstração do nexo de causalidade entre o aludido dever de segurança e o dano causado ao consumidor.
4. Os elementos de convicção presentes nos autos indicam a ausência de responsabilidade da instituição financeira por 18 (dezoito) transferências bancárias efetuadas no decorrer de 36 (trinta e seis) dias, refutadas pelo correntista, especialmente por terem sido realizadas mediante acesso pelo mesmo aplicativo móvel anteriormente utilizado em transações não contestadas, com a utilização de usuário, senha pessoal e autenticador eletrônico com indicação, via georreferenciamento, de local frequentemente utilizado pelo autor em outras operações bancárias anteriores e não impugnadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.